Tribunal: TJMT
Processo: 1007420-67.2025.8.11.0006
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007420-67.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RIEDEL PINTO LEAL - CPF: 111.695.751-53 (APELADO), FELISBERTO JOSE PAESANO MONTEIRO - CPF: 090.715.121-34 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RIEDEL PINTO LEAL - CPF: 111.695.751-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FELISBERTO JOSE PAESANO MONTEIRO - CPF: 090.715.121-34 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DO BANCO DAYCOVAL S;A., E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE FELISBERTO JOSE PAESANO MONTEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA NULA. VÍCIO INSANÁVEL. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES LITIGANTES. JULGAMENTO EXTRA PETITA E ULTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRELIMIANR ACOLHIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para converter contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, limitar juros à taxa média de mercado e determinar restituição simples de valores excedentes, indeferindo o pleito indenizatório.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de vício estrutural insanável na sentença que impossibilite o aproveitamento da decisão recorrida; (ii) analisar se houve violação ao princípio da congruência mediante julgamento extra petita e ultra petita; e (iii) examinar se a fundamentação adotada observou os requisitos do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A sentença recorrida apresenta vício estrutural insanável que compromete a integridade da prestação jurisdicional, uma vez que identifica partes completamente estranhas aos autos (ANTONIO PADIAR PERLISSER e BANCO BMG S.A.), quando as partes efetivamente litigantes são FELISBERTO JOSE PAESANO MONTEIRO e BANCO DAYCOVAL S.A., revelando que o julgador proferiu decisão referente a processo inteiramente diverso.

4. O equívoco não se restringe ao relatório, mas permeia toda a fundamentação, demonstrando ausência de individualização da causa e falta de análise específica das peculiaridades probatórias do caso concreto, em violação ao dever de fundamentação adequada consagrado no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

5. A sentença incorre em vício de julgamento extra petita e ultra petita, em flagrante violação ao princípio da adstrição ou congruência estabelecido nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, ao determinar de ofício a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, providência jamais requerida pela parte autora.

6. A parte autora postulou exclusivamente a declaração de inexistência da relação contratual, fundamentando-se na ausência de manifestação de vontade para qualquer tipo de pacto, sem formular pedido subsidiário, alternativo ou sucessivo de conversão contratual, circunstância que impede a concessão de tutela jurisdicional não demandada.

7. A imposição judicial de conversão contratual sem provocação da parte ou debate prévio sobre essa solução jurídica viola o comando legal da inércia jurisdicional, cerceando às partes a oportunidade de manifestação sobre essa específica modalidade de liquidação do débito, configurando afronta ao dever de consulta e à proibição de decisão-surpresa prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil.

8. Não se aplica ao caso concreto a teoria da causa madura prevista no art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, pois a sentença se valeu de elementos estranhos aos autos e não houve debate adequado acerca da tese de conversão contratual, circunstâncias que inviabilizam o julgamento imediato do mérito por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

9. A impossibilidade de aproveitamento de sentenças com vícios substanciais desta natureza encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, que inadmite a validação de julgamentos que não enfrentaram as peculiaridades da prova produzida entre as partes efetivamente litigantes.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação do BANCO DAYCOVAL S.A conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade de sentença. Retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão. Prejudicado o Recurso de apelação FELISBERTO JOSE PAESANO MONTEIRO.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que identifica partes estranhas aos autos e fundamenta-se em elementos de processo diverso, por violação ao dever de fundamentação adequada previsto no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil. 2. Configura julgamento extra petita e ultra petita, vedado pelos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, a decisão que determina de ofício a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional quando a parte autora postulou exclusivamente a declaração de inexistência da relação contratual, sem formular pedido subsidiário, alternativo ou sucessivo de conversão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 141, 489, §1º, 492 e 1.013, §3º; CDC, arts. 6º, III e IV, 39, V, 46 e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC 10499384020208110041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 13.11.2025; TJ-MT, AC 00000656019978110020, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.12.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação cível
, sendo um principal e outro adesivo, interpostos, respectivamente, por
BANCO DAYCOVAL S.A.
e
FELISBERTO JOSE PAESANO MONTEIRO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) para a modalidade de empréstimo pessoal consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado e restituição simples de eventuais valores excedentes, indeferindo, contudo, o pleito indenizatório por danos morais.

O apelante principal, BANCO DAYCOVAL S.A. (ID 366308886), suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que teria havido julgamento
extra petita
e violação ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC. Sustenta que a causa de pedir deduzida na inicial estaria fundada na alegada inexistência do negócio jurídico, ao passo que o juízo de origem reconheceu vício informacional na contratação, matéria que, segundo afirma, não teria sido suscitada pela parte autora.

No mérito, defende a regularidade da contratação, realizada por meio de plataforma digital com utilização de assinatura biométrica (“selfie”), asseverando que o recorrido utilizou o valor disponibilizado, no importe de R$ 1.160,00, além de efetuar compras no comércio, circunstâncias que evidenciariam sua ciência acerca da avença e atrairiam a incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao
venire contra factum proprium
.

Aduz que
“O juiz fundamentou a sentença com base em ausência de informações, que sequer foi matéria ventilada pela autora. [...] Verifica-se que foram disponibilizados todos os termos e condições do contrato, tendo o apelado autorizado e concordado com eles mediante assinatura digital (‘selfie’). [...] O recorrente comprovou a utilização do cartão para realização de pré-saque e compras, o que demonstra a legalidade da contratação e a ciência inequívoca da recorrida acerca do contrato.”

Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a compensação integral dos valores eventualmente devidos.

O preparo recursal foi devidamente recolhido (ID 369315378).

Em contrarrazões ao recurso principal (ID 366308891), a parte autora refuta a preliminar de nulidade da sentença e sustenta que a contratação digital foi estruturada de modo a ocultar a verdadeira natureza da avença, induzindo o consumidor em erro quanto à contratação de cartão de crédito consignado. Afirma que
“o ajuste foi operacionalizado mediante depósito direto em conta, nos mesmos moldes de empréstimo consignado, sem necessidade de utilização do cartão”,
circunstância que evidenciaria violação aos arts. 4º e 46 do Código de Defesa do Consumidor.

Por sua vez, o recorrente adesivo, FELISBERTO JOSÉ PAESANO MONTEIRO (ID 366308889), insurge-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais. Sustenta haver contradição no decisum, uma vez que o juízo de origem reconheceu a existência de falha grave no dever de informação e a imposição de produto manifestamente desvantajoso ao consumidor, mas afastou a reparação extrapatrimonial sob o fundamento de tratar-se de mero dissabor.

Invoca, ainda, a aplicação dos Temas Repetitivos 1.328 e 1.414 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo a configuração de dano moral
in re ipsa
em razão da retenção de verba de natureza alimentar pertencente a pessoa idosa e hipervulnerável.

Ao final, requer a reforma da sentença nesse ponto, com a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo dos referidos temas repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dispensa-se o recolhimento do preparo.

Por sua vez, o BANCO DAYCOVAL S.A., em contrarrazões ao recurso adesivo (ID 366308894), sustenta a inexistência de dano moral indenizável, ao argumento de que os fatos narrados não extrapolam os dissabores inerentes às relações cotidianas. Aduz, ainda, ser inaplicável ao ordenamento jurídico brasileiro a teoria dos
punitive damages
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recursos de apelação cível
, sendo um principal e outro adesivo, interpostos, respectivamente, por
BANCO DAYCOVAL S.A.
e
FELISBERTO JOSE PAESANO MONTEIRO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) para a modalidade de empréstimo pessoal consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado e restituição simples de eventuais valores excedentes, indeferindo, contudo, o pleito indenizatório por danos morais.

Infere-se dos autos que a parte autora, ora recorrente adesiva é beneficiária do INSS e depende de seus proventos para custear despesas básicas e manter sua subsistência com dignidade. Afirma que, ao consultar o histórico de empréstimos consignados vinculados ao seu benefício previdenciário, constatou a realização de descontos mensais variáveis sob a rubrica “RMC – Reserva de Margem Consignada”, vinculados ao BANCO DAYCOVAL S.A.

Sustenta, contudo, que não realizou nem autorizou qualquer contratação com a instituição financeira requerida, razão pela qual os descontos lhe causaram estranheza. Relata que buscou solucionar administrativamente a controvérsia, inclusive mediante contatos telefônicos com o banco, objetivando o cancelamento das cobranças e a devolução dos valores descontados, sem êxito.

Aduz que os descontos persistiram mesmo após as reclamações formuladas, comprometendo verba de natureza alimentar indispensável ao custeio de suas necessidades básicas. Afirma, ainda, inexistir qualquer vínculo contratual válido com a instituição financeira, imputando à requerida a prática de descontos indevidos em afronta às normas consumeristas.

Diante da ausência de solução na esfera extrajudicial, sustenta ter sido compelido a ajuizar a presente demanda, visando à cessação dos descontos, à restituição dos valores indevidamente cobrados e à reparação dos danos suportados.

Citado, a instituição financeira requerida, ora apelante apresentou contestação, na qual suscitou, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, impugnação ao benefício da justiça gratuita, decadência e ausência de interesse de agir. No mérito, defendeu a regularidade da contratação questionada e sustentou a inexistência de danos indenizáveis.

O juízo a quo, após a apresentação da impugnação julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, vejamos:

“[...] No mérito, os pedidos constantes na inicial são parcialmente procedentes.

A controvérsia nos autos versa sobre a legitimidade do contrato de cartão de crédito consignado e a possível ocorrência de danos morais.

Cumpre anotar, de início, que a relação existente entre as partes se caracteriza como de consumo subsumindo-se ao Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), por força do disposto no seu art. 3º, § 2º, que considera serviço, para efeito de sua incidência, qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária.

Pois bem.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, caberia à empresa reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado e a validade das cláusulas.

Na presente situação, a instituição financeira apresentou o contrato pactuado entre as partes (Id. 210752110), bem como as faturas referentes ao aludido cartão que demonstram o uso continuo pela parte autora (Id. 210752107), bem como comprovante de transferência bancária, tendo como favorecido a parte autora (Id. 210752111).

Deste modo, restou comprovado que o autor, através de meios digitais, procedeu ao empréstimo junto ao banco requerido há época dos fatos.

O referido contrato demonstra a existência de proposta de saque e a concordância expressa do autor em realizar a operação. Deste modo, tenho por reconhecido o vínculo jurídico decorrente do contrato assinado, estabelecendo as obrigações e direitos inerentes a ambas as partes.

Ainda que haja comprovação do empréstimo e diante das circunstâncias apresentadas, a parte autora não possui meios claros para reconhecer a quantidade exata de parcelas a serem cobradas, bem como o termo final para a quitação da dívida. A ausência dos comprovantes dos saques gera uma lacuna de informação que compromete a compreensão precisa do panorama financeiro em questão.

Com efeito, o ajuste realizado pelas partes estabeleceu que o montante emprestado/sacado fosse depositado diretamente na conta corrente do autor nos mesmos moldes de empréstimo consignado, de forma que não foi sequer necessário o uso do cartão de crédito para ter acesso ao valor negociado.

Não há qualquer prova nos autos que demonstre que foi enviado cartão de crédito, o que corrobora com a alegada ausência de interesse em pactuar tal serviço.

Nesse contexto, não se pode afirmar que o demandante tinha ciência de que estava firmando um contrato de cartão de crédito consignado.

Deve ser considerado que o autor tinha ao seu alcance modalidade de empréstimos com desconto em folha, com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, os quais, como cediço, é o mais caro do mercado, sendo de se estranhar que fez opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco réu.

Desse modo, dos elementos probatórios dos autos, resta evidente que o demandante/consumidor não tinha a intenção de contratar o
"cartão de crédito consignado"
oferecido pelo réu.

O requerido, dessa forma, agiu com patente a violação ao princípio da informação e da transparência, consoante o disposto no art. 46 do CDC:

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

Isso porque, faz-se necessário, nos contratos, que as cláusulas neles estipuladas sejam claras e redigidas de maneira que não dificultem a compreensão do seu conteúdo, devendo a conduta dos fornecedores de bens e serviços, no que tange ao dever de bem informar acerca do produto que oferecem ao público consumidor, exigindo a observância dos princípios da informação e transparência, assentados também no art. 4º da Lei 8.078/90,
in verbis
:

“Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios”
.

De tal sorte, tem-se que na presente lide o autor demonstrou ter sido prejudicado na situação em apreço, já que o pacto em tela tinha todas as características de um empréstimo e não de um cartão de crédito, modalidade manifestamente desvantajosa à parte.

Cumpre ressaltar, todavia, que a contratação não pode ser declarada nula/inexistente, pois o requerente não impugnou efetivamente o recebimento dos valores.

Diante disso, deve-se converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza.

Com efeito, em razão da cobrança indevida das parcelas do contrato, poderá haver compensação de valores e, caso apurada a existência de saldo em favor da parte autora, a restituição do indébito ao consumidor deverá ser de forma simples.

Nesse sentido, são diversos os julgados proferidos pelo Tribunal de Justiça de nosso Estado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CABIMENTO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – DANO MORAL NÃO INDENIZÁVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

(N.U 1040265-18.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por BANCO BMG S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, ajuizada por LEILA DE QUEIROZ, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: i) converter o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado tradicional; ii) limitar os juros à taxa média do Banco Central na data de cada depósito; iii) restituir, de forma simples, os valores pagos a maior, com correção monetária e juros de mora; iv) declarar a ilegalidade da capitalização de juros; e v) determinar a liquidação por cálculos do contador judicial e eventual compensação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC);

(ii) analisar a possibilidade de conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional;

(iii) determinar a legalidade da limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e a restituição dos valores pagos a maior.

III. Razões de decidir

3. Constatada a violação ao dever de informação qualificado, pois o consumidor não foi adequadamente esclarecido sobre as características do contrato de cartão de crédito consignado, tais como a ausência de prazo para quitação, os encargos elevados do crédito rotativo e a onerosidade excessiva da operação.

4. A conduta da instituição financeira caracteriza prática abusiva, pois induz o consumidor a contratar produto incompatível com sua intenção, acreditando estar celebrando um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e previsíveis, em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

5. A conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional preserva a real intenção do consumidor e respeita os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

6. A limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é cabível diante da ausência de justificativa para encargos superiores, considerando que a modalidade consignada reduz substancialmente o risco de inadimplência.

7. A restituição simples dos valores pagos a maior é devida, já que não há comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, mas a abusividade praticada viola direitos do consumidor e impõe encargos indevidos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) para a modalidade de empréstimo consignado tradicional quando configurado vício de consentimento decorrente da ausência de informações claras e precisas sobre as características do contrato.

2. A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado é legítima em contratos massificados, sobretudo na modalidade consignada, que oferece menor risco às instituições financeiras.

3. A restituição simples dos valores pagos a maior é devida nas hipóteses de cobrança abusiva, ainda que ausente má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e IV, 39, V e 51, IV; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º, I e II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, RAC 1031226-82.2021.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.02.2023; TJ/MT, RAC 1002323-62.2020.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07.02.2023; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp 2167236/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.03.2023.

(N.U 1015862-19.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025).

Por fim, entende-se que não há que se falar em dano moral indenizável no caso concreto.

Isso porque a parte autora não comprovou o prejuízo real sofrido, já que tinha a clara intenção de contratar empréstimos consignados. Logo, eventual cobrança indevida de valores, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Nessa linha, destaca-se:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Trata-se de ação ajuizada por consumidora em face de instituição financeira que objetava a declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, relativos a um contrato de cartão de crédito consignado. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da autora, converteu o contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais. Ambas as partes interpuseram recurso de apelação. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado com a consumidora, quando esta acreditava tratar-se de empréstimo pessoal; e (ii) se os descontos indevidos geraram danos morais indenizáveis. III. Razões de decidir. 3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, notadamente quanto à existência de consentimento livre e esclarecido da consumidora. 4. Reconhecido o vício na contratação, impõe-se a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, bem como a restituição na forma simples dos valores descontados em excesso. 5. Não obstante a falha na prestação do serviço, não restou configurado dano moral indenizável, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição à situação constrangedora, mas mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso da autora desprovido. Recurso do banco parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. Nos casos de contratação de cartão de crédito consignado em que o consumidor acredita se tratar de empréstimo consignado regular, impõe-se a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros e restituição dos valores descontados em excesso. 2. A falha na prestação do serviço, por si só, não configura dano moral indenizável, de modo que é necessária a comprovação de efetivo constrangimento ou humilhação.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10273406820238110015, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024).

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) Determinar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, aplicando-se a taxa média de juros do mercado referente a essa operação, conforme fixado pelo BACEN à época da contratação;

b) Condenar a parte requerida a restituir os valores descontados indevidamente, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, com atualização monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, facultada a compensação;

c) Havendo sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação; [...]”

Pois bem.

- DA PRELIMINAR: VÍCIO INSANÁVEL NA SENTENÇA

Registre-se, preliminarmente, que a nulidade da sentença foi expressamente suscitada pelo apelante principal em suas razões recursais, devolvendo-se a matéria à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil. De todo modo, ainda que inexistisse provocação da parte, tratar-se-ia de matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

No caso concreto, a análise detida dos autos revelou vício estrutural que impede o aproveitamento da decisão recorrida e que transcende os fundamentos inicialmente deduzidos pelo recorrente, configurando
deficiência estrutural da prestação jurisdicional
que contamina a higidez do provimento.

Submetido o processo à análise técnica, verifico que a sentença recorrida apresenta
vício estrutural insanável
que compromete a integridade da prestação jurisdicional.

A decisão singular, conquanto trate de matéria correlata aos fatos alegados, contratos de cartão de crédito consignado (RMC), revela ter sido construída mediante a
utilização de minuta padrão incompatível com as especificidades da presente demanda
.

Conforme se extrai literalmente do relatório da decisão recorrida (id. 366308879), o magistrado de primeiro grau assim consignou:

"(...) Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
ANTONIO PADIAR PERLISSER
em face de
BANCO BMG S.A.
(...)"

Verifica-se, de plano,
absoluta desconformidade
entre as partes mencionadas na sentença e aquelas que efetivamente litigam nos presentes autos, quais sejam,
FELISBERTO JOSE PAESANO MONTEIRO
(autor) e
BANCO DAYCOVAL S.A.
(réu).

Não se trata de mero erro material de digitação, passível de correção por simples despacho. A leitura sistêmica da decisão revela que o magistrado
a quo

julgou processo inteiramente diverso
, confundindo partes, contratos e, potencialmente, fatos processuais distintos, o que contamina irreversivelmente a integridade da prestação jurisdicional.

O vício não se restringe ao relatório. A fundamentação da sentença, ao longo de toda sua extensão, mantém a menção às partes estranhas aos autos, demonstrando que o julgador não se ateve às peculiaridades do caso concreto que lhe foi efetivamente submetido.

Embora parte da fundamentação de mérito possa, abstratamente, guardar pertinência temática com a controvérsia aqui tratada, dado que ambas versam sobre contratos de cartão de crédito consignado, é
juridicamente impossível
afirmar que a decisão enfrentou, com a devida especificidade, as provas, os argumentos e as particularidades da relação jurídica estabelecida entre
Felisberto Jose Paesano Monteiro
e o
Banco Daycoval S.A.

O equívoco não se limita à nomenclatura das partes. A leitura sistemática da sentença revela que o julgador manteve, ao longo de toda a fundamentação, a referência a sujeitos processuais estranhos ao feito, o que evidencia a
ausência de individualização da causa
e a
falta de análise específica das peculiaridades probatórias
do caso concreto.

Este vício estrutural configura violação ao
dever de fundamentação adequada
, consagrado no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, que exige do magistrado a demonstração de que efetivamente enfrentou os elementos fáticos e jurídicos
daquela específica relação processual
, e não de outra.

Ademais, e este ponto revela-se igualmente grave, a sentença incidiu em vício de julgamento
extra petita
e
ultra petita
, em flagrante violação ao
princípio da adstrição ou congruência
, esculpido nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Este princípio impõe ao magistrado o dever inafastável de decidir a lide estritamente dentro dos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conceder objeto diverso do que foi demandado ou fundar-se em causa de pedir não invocada.

No caso em tela, a parte autora foi
enfática
ao postular a
declaração de inexistência da relação contratual
, fundamentando-se na ausência de manifestação de vontade para qualquer tipo de pacto. Em momento algum, seja na exordial ou em sede de réplica, houve pedido subsidiário, alternativo ou sucessivo de
conversão
do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum.

A sentença, ao operar essa conversão
de ofício
, sem que houvesse requerimento da parte ou debate prévio sobre tal solução jurídica, ignorou o comando legal da
inércia jurisdicional
. Com efeito, o julgador criou uma
"terceira via"
que não foi ventilada pelos litigantes, cerceando-lhes a oportunidade de manifestação sobre essa específica modalidade de liquidação do débito, o que configura, inclusive, violação ao
dever de consulta
e à
proibição de decisão-surpresa
, conforme dita o artigo 10 do Código de Processo Civil.

Ademais, é imperativo destacar que não se trata de hipótese de aplicação imediata da tese jurídica firmada ou em discussão nos Temas Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, como o
Tema 1.414
. A referida controvérsia repetitiva busca definir parâmetros quando a nulidade ou a conversão são questões
postas em juízo
como pedido alternativo ou sucessivo, ou quando a causa de pedir admite a readequação do negócio jurídico.

No presente feito, a
resistência do autor é absoluta
quanto à existência do contrato. A imposição de uma conversão para empréstimo tradicional, com taxas de juros de mercado, sem que o consumidor tenha manifestado interesse em tal provimento,
extrapola os limites da lide
e
desvirtua a pretensão declaratória pura
originalmente deduzida.

Portanto, a decisão que "corrige" o contrato sem provocação da parte autora para tal fim, ao mesmo tempo em que fundamenta o provimento em
fatos e nomes de processos diversos
, retira das partes a clareza e a segurança jurídica necessárias para a eventual execução ou para o exercício pleno do duplo grau de jurisdição.

Não cabe a este Tribunal de Justiça realizar a simples emenda de uma decisão que se mostra
juridicamente dissociada da realidade dos autos
, sob pena de
supressão de instância
e de validação de um julgamento que não enfrentou as peculiaridades da prova produzida entre
Felisberto
e o
Banco Daycoval
.

A jurisprudência processual é pacífica quanto à
impossibilidade de aproveitamento
de sentenças com vícios substanciais desta natureza:

Tese de julgamento: 1 . A sentença que julga com base em fundamento estranho ao pedido formulado na inicial padece de nulidade por vício extra petita, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10499384020208110041, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 13/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/11/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E JULGOU EXTINTO O FEITO – SENTENÇA EXTRA PETITA – EXECUÇÃO QUE SE REFERE A NOTA PROMISSÓRIA E NÃO A CHEQUE – PEDIDO ATENDIDO FORA DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE – VÍCIO INSANÁVEL – SENTENÇA CASSADA – ALEGAÇÃO EM CONTRARRAZÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MATÉRIAS QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO CRIVO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM – LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A sentença que julga exceção de pré-executividade, resolvendo pedido não formulado, é nula de pleno direito, porquanto extra petita, de modo que outra deverá ser proferida dentro dos limites objetivos da demanda. Devem os autos retornar ao juízo de origem, a fim de que o pedido seja examinado com base na matéria submetida à tutela jurisdicional, sob pena de supressão de instância
. Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art . 80 do CPC. (TJ-MT 00000656019978110020 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2021)

Outrossim, não cabe a este Tribunal, em sede recursal, sanar a
incongruência da sentença mediante substituição das partes ou reinterpretação do pedido formulado na inicial
, sob pena de afronta ao duplo grau de jurisdição, ao devido processo legal e à própria competência do juízo de origem.

Nessas circunstâncias,
impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo a quo, a fim de que seja proferida nova decisão
em estrita observância às partes efetivamente litigantes e aos limites da demanda delineados na petição inicial, preservando-se, assim, a regularidade e a congruência da prestação jurisdicional.

À luz dos fundamentos expostos e da legislação processual aplicável, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, uma vez que os vícios de fundamentação e a extrapolação dos limites da demanda comprometem a validade do provimento jurisdicional.

Ademais, registra-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal admite, em demandas envolvendo contratos de RMC (Reserva de Margem Consignável), a conversão da avença em empréstimo consignado comum quando evidenciado vício de consentimento ou falha no dever de informação.

Todavia, tal providência pressupõe pedido expresso da parte ou, ao menos, prévia abertura de contraditório sobre essa solução jurídica, nos termos do art. 10 do CPC, o que não ocorreu no caso concreto. Isso porque a parte autora sustentou, durante toda a demanda, a inexistência da contratação, e não a revisão ou conversão do vínculo contratual.

Igualmente, não se aplica a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), pois a sentença se valeu de elementos estranhos aos autos e não houve debate adequado acerca da tese de conversão contratual, circunstâncias que inviabilizam o julgamento imediato do mérito por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

Desse modo, revela-se necessária a anulação da decisão e o retorno dos autos ao juízo de origem, para que nova sentença seja proferida em estrita observância à correta identificação das partes litigantes, aos limites objetivos traçados pela petição inicial e pela contestação, às provas efetivamente produzidas nos autos e ao devido contraditório quanto às teses jurídicas eventualmente adotadas.

Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do mérito do recurso principal e do recurso adesivo, os quais poderão ser renovados oportunamente, caso sobrevenha interesse das partes após a prolação de nova sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e, no mérito
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Banco Daycoval S.A., para
ACOLHER A PRELIMINAR
de nulidade da sentença, em razão da ocorrência de julgamento
extra petita
e
ultra petita
, bem como de erro substancial na identificação das partes e dos elementos da lide (
error in judicando
).

Por conseguinte,
ANULO
a sentença recorrida e
determino o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau
, a fim de que seja proferida nova decisão em observância aos limites da demanda e aos elementos efetivamente constantes dos autos.

Em razão da anulação da sentença,
resta PREJUDICADA a análise do mérito do recurso principal e do recurso adesivo
, os quais poderão ser renovados oportunamente, caso as partes assim entendam necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026